Tribunal: TJDFT
Processo: 0735540-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0735540-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO DOS SANTOS FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANTÔNIO DOS SANTOS FIGUEIREDO, preso em flagrante em 3/11/2021, pelo suposto crime do artigo 217-A do Código Penal, distribuído inicialmente às 16h48. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 5/11/2021. Pugna pela ausência de justa causa para o cerceamento do paciente. Alega que os requisitos da preventiva não estão presentes. Aponta para a ausência de vestígios da prática de atos libidinosos no laudo pericial. Por fim, pontua que ANTÔNIO conta 62 (sessenta e dois) anos de idade e pertence ao grupo de risco. Requer a soltura mediante medidas de constrição alternativa. O writ foi impetrado sem os documentos essenciais. Facultado prazo para juntada da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID – 30484826), os autos retornaram às 18h14, com cópia integral dos autos, para apreciação (ID – 30485032). É o breve relatório. Não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela. É cediço que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. Não se presta nessa estreita via a análise profunda dos elementos probatórios. Há indícios de autoria para decretação da prisão preventiva. Embora o laudo pericial não tenha apontado vestígios de prática delituosa, há casos em que não há mesmo como comprovar materialmente atos libidinosos. E, não obstante o paciente tenha alegado perante a autoridade policial que apenas brincava com a criança, admitiu que, “por acidente, pode ser que tenha encostado nesta última menina, mas, se ocorreu, foi involuntário; Que a brincadeira não possuía cunho sexual” (ID 30485034, pág. 8). O depoimento da mãe da vítima confirmou que a filha I. de 7 (sete) anos de idade, assim que chegou da cuidadora, relatou que o paciente, “por duas vezes, passou a mão em sua ‘perereca’ no decorrer de uma ‘festinha’” (ID 30485034, pág. 7). A decisão que decretou a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O Magistrado destacou o fato de a esposa do acusado trabalhar como cuidadora de crianças, situação que exige maior cautela por parte do Estado. Confira: (...) Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta. O custodiado, em situação configuradora de abuso de confiança, uma vez que a esposa do custodiado é cuidadora de infantes, teria tocado a genitália da vítima (criança de 07 anos de idade que teria sido deixada na residência do custodiado para ser cuidada por sua esposa) em duas oportunidades, em dias consecutivos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA (ID – 30485033). Grifos nosso. A decisão questionada está fundamentada em fatos que apontam conduta criminosa grave. O elemento subjetivo não pode ser verificado na estreita via. Só com a instrução sob o crivo do contraditório poderá ser aferido. Não se vislumbra, em sede liminar, a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP. As circunstâncias favoráveis, ainda que comprovadas, não obstam a prisão, se presentes as causas enumeradas no art. 312 do CPP. Indefiro a liminar. Após as informações, ao MP. I. Brasília, 6 de novembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista